Tribunal: TJDFT
Processo: 0748116-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748116-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. F. C. E. I. L. AGRAVADO: S. S. A. G. D. A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de liberação do montante penhorado sem a devida prestação de caução suficiente e idônea (ID 213524938) nos autos do cumprimento provisório de sentença movido em face da SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIAS DE AUTOMÓVEIS. O agravante, em síntese, alega que não lhe cabe provar a ausência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação com o levantamento dos valores penhorados, porque tal prova é impossível. Aduz que é ônus da executada demonstrar que o levantamento das quantias bloqueadas poderia acarretar danos de difícil ou incerta reparação. Sustenta a dispensa da caução com fundamento no art. 521, III, do CPC. Requer seja deferido levantamento dos valores penhorados, dispensada a caução. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o Juízo da causa determinou a liberação de todos os valores penhorados em favor da executada, conforme decisão de ID 220892291. A quantia foi levantada conforme ordem bancária (ID 221104652). Registra-se que no julgamento do recurso de agravo n. 0736210-03.2024.8.07.0000, interposto pela SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS em desfavor de SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, restou decidido pela substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial, conforme julgamento em acórdão n. 1944863. Considerando que o objeto do presente recurso é a liberação dos valores penhorados dispensada a caução, vislumbro possível falta de interesse recursal e perda do objeto. Assim, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 15 dias, dizer se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento deste recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator